Tribunal: STJ
Processo: 0768035-48.2023.8.07.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067919 - DF(2025/0338419-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: G F P
ADVOGADA
: ANA IZABEL GONCALVES DE ALENCAR - DF036609
AGRAVADO
: M P J
ADVOGADO
: EMILIANO ROCHA DA SILVA JÚNIOR - DF062712
AGRAVADO
: M F P C
AGRAVADO
: B P P C
ADVOGADO
: FERNANDO ZHOU XIANG GU - DF050655
AGRAVADO
: J DOS S G
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de alimentos avoengos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial, em
art. 932,
razão dos seguintes fundamentos: i) inexistência de violação ao
do
art. 1.022
CPC; ii) inexistência de violação ao
do CPC e iii) incidência da Súmula
art. 489
7 do STJ.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não configura violação ao
e ao
do
art. 489
art. 1.022
CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56883011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 227c5699-cbd8-4cf1-ab80-3230d7806e76

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 227c5699-cbd8-4cf1-ab80-3230d7806e76

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067919 - DF(2025/0338419-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: G F P
ADVOGADA
: ANA IZABEL GONCALVES DE ALENCAR - DF036609
AGRAVADO
: M P J
ADVOGADO
: EMILIANO ROCHA DA SILVA JÚNIOR - DF062712
AGRAVADO
: M F P C
AGRAVADO
: B P P C
ADVOGADO
: FERNANDO ZHOU XIANG GU - DF050655
AGRAVADO
: J DOS S G
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de alimentos avoengos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial, em
art. 932,
razão dos seguintes fundamentos: i) inexistência de violação ao
do
art. 1.022
CPC; ii) inexistência de violação ao
do CPC e iii) incidência da Súmula
art. 489
7 do STJ.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não configura violação ao
e ao
do
art. 489
art. 1.022
CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por G F P G P contra decisão que
conheceu do agravo e, com fundamento no
III, do CPC, não conheceu do
art. 932,
recurso especial.
alimentos avoengos, ajuizada por G F P G P, em face de M P J, J D
Ação :
S G, M F P C e B P P C, na qual requer o pagamento de alimentos provisórios e
pensão alimentícia mensal, de forma subsidiária aos avós.
Documento eletrônico VDA55650963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:55
Código de Controle do Documento: 426eb1c3-90f8-4d7b-a8b0-d7c1807acd65

julgou parcialmente procedente o pedido, para: i) fixar os
Sentença:
alimentos devidos pelos avós maternos, sendo M F P C em 8% de seus proventos
brutos e B P P C em 10% de seus rendimentos brutos, com desconto em
contracheque; ii) fixar os alimentos devidos pelos avós paternos, M P J e J D S G,
em R$ 1.109,20 (mil, cento e nove reais e vinte centavos) para cada um, a serem
depositados até o dia 10 de cada mês.
negou provimento ao recurso de apelação interposto por G F P
Acórdão:
G P, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
ALIMENTOS
AVOENGOS.
CARÁTER
COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE.
TRINÔMIO OBSERVADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM A SER PAGO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, fixando os alimentos devidos pelos avós
maternos em percentual sobre seus rendimentos (10% e 8%) e pelos avós paternos
em quantia fixa. A autora apela buscando a majoração dos alimentos, alegando
insuficiência do valor fixado, alto padrão de vida dos avós, e comparando a
obrigação avoenga com valor supostamente pago pelo pai no passado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste, em suma, em saber: (i) se documentos novos e
temas a eles relacionados, apresentados apenas em sede recursal, podem ser
conhecidos por este Tribunal; (ii) se pertinentes discussões relativas a valores
supostamente devidos pela bisavó ou administrados pela avó materna em ação de
alimentos avoengos; (iii) se o valor fixado na sentença a título de alimentos
avoengos em favor da apelante é suficiente e proporcional às suas necessidades e à
possibilidade dos avós, ou se justifica sua majoração, em face da impossibilidade
comprovada dos genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos juntados em sede de apelação, relativos a fatos anteriores à
sentença e que poderiam ter sido apresentados durante a instrução, não podem ser
conhecidos por este Tribunal, salvo nas hipóteses excepcionais do
do
art. 435
Código de Processo Civil, não demonstradas nos autos. Sua apresentação em
momento inoportuno caracteriza inovação recursal, impede o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa e opera a preclusão.
4. Discussões acerca de valores supostamente devidos pela bisavó ou administrados
pela avó materna são estranhas à lide de alimentos avoengos, que tem causa de
pedir e partes delimitadas pela relação de parentesco (neta-avós) e pela
necessidade da alimentanda ante a impossibilidade dos pais. Tais pretensões devem
ser veiculadas na via processual própria.
5. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária,
somente se configurando na impossibilidade total ou parcial do cumprimento pelos
pais. Decorre do princípio da solidariedade familiar e do dever de mútua assistência
(Art. 1.696, 1.698 CC, Súmula 596 STJ).
Documento eletrônico VDA55650963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:55
Código de Controle do Documento: 426eb1c3-90f8-4d7b-a8b0-d7c1807acd65

6. Embora a obrigação alimentar dos pais cesse com a maioridade, pode ser
estendida aos filhos maiores de 18 e menores de 24 anos que comprovem
necessidade e estejam estudando, situação da apelante.
7. No caso, restou comprovada a dificuldade prática de obrigar o genitor a cumprir
sua obrigação e a incapacidade financeira da genitora para prover sozinha o
sustento da apelante.
8. A sentença aplicou corretamente o binômio necessidade-possibilidade e os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos alimentos. Utilizou
como parâmetro o valor atualizado da obrigação paterna, que seria o teto da
obrigação subsidiária, e o dividiu entre os avós de forma proporcional à
possibilidade apurada nos autos para cada grupo familiar, conforme já decidido em
agravo de instrumento anterior para os avós maternos.
9. A apelante não comprovou necessidades em patamar superior ao fixado na
sentença, especialmente considerando o apoio financeiro in natura já recebido
(moradia cedida, despesas de condomínio, plano de saúde, telefone celular
custeadas por familiares).
10. A alegação de alto padrão de vida dos avós, ou comparação com valor
supostamente pago pelo genitor no passado sem prova robusta, não justifica a
majoração da obrigação avoenga. A obrigação avoenga visa complementar o
sustento necessário, não replicar o padrão de vida dos avós, sendo o parâmetro de
condição social o dos pais, em regra.
1. A capacidade dos alimentantes avoengos é avaliada individualmente com base
nas provas do processo, e a sentença baseou sua decisão na capacidade
efetivamente comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido parcialmente e, na sua extensão, desprovido. (e-STJ fls. 1205-
1207)

da lavra do I. Subprocurador-Geral SADY D’
Parecer do MPF:
ASSUMPÇÃO TORRES FILHO, opina pelo desprovimento do agravo.
conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal:
art. 932,
III, do CPC, não conheceu do recurso especial, em razão dos
seguintes fundamentos: i) inexistência de violação ao
do CPC; ii)
art. 1.022
inexistência de violação ao
do CPC e iii) incidência da Súmula 7 do STJ.
art. 489
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
os fundamentos relativos à negativa de prestação jurisdicional e à incidência da
sustentando controvérsia jurídica sobre a interpretação dos arts.
Súmula 7/STJ,
1.694, § 1o, 1.696 e 1.698 do CC na fixação dos alimentos avoengos. Traz questões
relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo
para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA55650963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:55
Código de Controle do Documento: 426eb1c3-90f8-4d7b-a8b0-d7c1807acd65

Examina-se agravo interno interposto por G F P G P, contra decisão
unipessoal que conheceu do agravo e, com fundamento no
III, do CPC,
art. 932,
não conheceu do recurso especial, em razão dos seguintes óbices:
i) inexistência de violação ao
do CPC;
art. 1.022
ii) inexistência de violação ao
do CPC e
art. 489
iii) incidência da Súmula 7 do STJ.

I. Da violação do
do CPC
art. 489
1. No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
2. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

II. Da violação do
do CPC
art. 1.022
3. Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
AgInt no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
6. Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

III. Do reexame de fatos e provas
7. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o
reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA55650963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:55
Código de Controle do Documento: 426eb1c3-90f8-4d7b-a8b0-d7c1807acd65

8. Como exposto na decisão agravada, o TJDFT ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fl. 1221):
No caso em espécie, adiante-se que a sentença deve ser integralmente
mantida.
Do cotejo detido do conjunto probatório, verifica-se que os argumentos
da apelante para majoração dos alimentos não encontram respaldo nas provas dos
autos nem na legislação aplicável. Isso porque a apelante não comprovou suas
alegadas necessidades em patamar superior ao fixado na sentença, especialmente
(moradia cedida,
considerando o apoio financeiro
por ela já recebido
in natura
despesas de condomínio, plano de saúde, telefone celular custeadas por familiares).
A tentativa de vincular a obrigação avoenga ao valor que o pai
supostamente pagava no passado, utilizando cálculos não comprovados e
metodologia equivocada, ignora a natureza subsidiária da obrigação dos avós e o
fato de que a capacidade dos alimentantes é avaliada individualmente, com base
nas provas deste processo.
Assim, a r. sentença agiu corretamente ao utilizar a obrigação paterna
como parâmetro para o valor total da obrigação subsidiária, dividindo-o de forma
proporcional entre os avós de acordo com a possibilidade proporcional e razoável
, conforme decisão anterior no agravo
apurada nos autos para cada grupo familiar
de instrumento no 0717490-85.2024.8.07.0000.
Ademais, a alegação de alto padrão de vida dos avós, especialmente no
tocante aos supostos aluguéis vultosos da avó materna, não restou efetivamente
comprovada nos autos, e a sentença baseou sua decisão nas provas de capacidade
financeira efetivamente presentes nos autos. (grifos originais)

9. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
10. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA55650963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:55
Código de Controle do Documento: 426eb1c3-90f8-4d7b-a8b0-d7c1807acd65

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.067.919 / DF
Número Registro: 2025/0338419-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07680354820238070016 7680354820238070016
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G F P
ADVOGADA
: ANA IZABEL GONCALVES DE ALENCAR - DF036609
AGRAVADO
: M P J
ADVOGADO : EMILIANO ROCHA DA SILVA JÚNIOR - DF062712
AGRAVADO
: M F P C
AGRAVADO
: B P P C
ADVOGADO : FERNANDO ZHOU XIANG GU - DF050655
AGRAVADO
: J DOS S G
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G F P
Documento eletrônico VDA56864092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: a3caeceb-b47d-4af6-a68c-045c0893a66b

ADVOGADA
: ANA IZABEL GONCALVES DE ALENCAR - DF036609
AGRAVADO
: M P J
ADVOGADO : EMILIANO ROCHA DA SILVA JÚNIOR - DF062712
AGRAVADO
: M F P C
AGRAVADO
: B P P C
ADVOGADO : FERNANDO ZHOU XIANG GU - DF050655
AGRAVADO
: J DOS S G
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: a3caeceb-b47d-4af6-a68c-045c0893a66b